Tribunal: TJMT
Processo: 0008016-58.2014.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0008016-58.2014.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE.
Apelante: Ministério Público
Apelados: Álvaro Luiz Delazari, Jorge Luiz Delazari e Edimar Wessler
Trata-se de recurso de apelação criminal concluso a mim na condição de revisora.
Ocorre que produzi atos decisórios na ação penal, tais como o recebimento da denúncia (id. 21196094, p. 01/02), homologação de proposta de suspensão condicional do processo (id. 21197468, p. 01/02), diversas deliberações acerca do estado de liberdade dos acusados (id. 21197481, p. 01/02; id. 21201465, p. 01/03; id. 21201502, p. 01), decretação de revelia (id. 21201465, p. 01/03), decisões sobre pedidos incidentes das partes (id. 21198990, p. 01/02), além de haver presidido atos da instrução processual, sobretudo oitivas de testemunhas (id. 21197476, p. 01/02; id. 21201465, p. 01/04; id. 21202996, p. 01/02).
Nos termos do artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, “o juiz não poderá exercer jurisdição nos processos em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão”.
Nesse sentido, Renato Brasileiro, ao analisar caso idêntico ao retratado nesta ação penal, leciona o seguinte:
“(...) se determinado magistrado titular de vara criminal atuar na instrução, recebendo a denúncia, procedendo ao interrogatório e, posteriormente, recebendo o apelo defensivo, ainda que não tenha prolatado a sentença, não se pode afastar que sua participação criaria empecilhos à sua atuação em outra instância, a teor do que estabelece o art. 252, III, do Código de Processo Penal. Logo, caso esse magistrado venha a atuar como revisor por ocasião do julgamento de eventual apelação, deve ser reconhecida a violação ao princípio do devido processo legal e à garantia da imparcialidade dos julgadores, com a consequente anulação do acórdão proferido pelo Tribunal no julgamento de tal recurso” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 7 ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 1.245; grifos apostos).
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos ao substituto legal.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada